Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710128-66.2023.8.07.0000 RECORRENTES: PLANTE SEMPRE LTDA - EPP, HENRIQUE MEIRELES TORMIN, JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, NILSON ANTONIO TORMIN RECORRIDO: AGROPECUARIA VENEZA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Para deferimento do arresto de bens devem estar presentes elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio, ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual. 2.1 No caso dos autos, ao que tudo indica, houve alteração do quadro societário, com indícios de confusão patrimonial, bem como as rés parecem ter intento de dilapidação de seu patrimônio. 3. Verificado o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, tenho por preenchidos os requisitos para a manutenção da medida de arresto determinada na decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 301 do Código de Processo Civil, asseverando ausência de prova da dívida líquida e certa, bem como dos supostos danos suportados pelos recorridos; b) artigo 9o do CPC, ao argumento de que a autorização do arresto de metade do imóvel teria ensejado ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica das decisões, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque a mencionada medida teria sido determinada sem oitiva da parte contrária; e c) artigo 1.228 do Código Civil, porquanto entendem que não há sentença transitada em julgado nos autos nem elementos contundentes que evidenciem a ausência de patrimônio da empresa recorrida. Verberam que o direito de propriedade deve ser exercido conforme a função social da propriedade e com o efetivo interesse do proprietário. Pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (ID 51290180). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 9o e 301, ambos do CPC, assim como 1.228 do CC. Isso porque o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (...), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo” (AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221 (ID 51290180). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027